Tribunal: TJSP
Processo: 2198935-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito, indenização de danos morais e pedido liminar. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida. Insurgência. Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Art. 300, caput, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.